Tribunal: STF
Processo: RHC 212218
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Idalino Batista da Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 702.318 - SC. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006. Encerrada a instrução, restou absolvido nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.



    Sobreveio apelação criminal interposta pelo MP, o qual foi provida a fim de reformar a sentença e condenar o acusado à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa. (eDOC 1, p. 28)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ postulando, em suma, o restabelecimento da sentença absolutória.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INVIÁVEL O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE MANDAMENTAL. JUÍZO CONDENATÓRIO FIRMADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para o reexame fático-probatório com vistas à desclassificação da condenação.



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico e de associação para o tráfico, a partir das escutas telefônicas realizadas durante a fase inquisitorial e com a apreensão de 5 kg de cocaína em poder de um dos codenunciados. As investigações concluíram que o agravante foi o responsável por remeter o entorpecente para o Estado de Santa Catarina, após ajuste realizado com os outros corréus, de maneira que eventual reversão de tal entendimento esbarra nos limites cognitivos do habeas corpus.



    3. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. (REsp 1800660/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2020)



    4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 25)



    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da ordem a fim de declarar a absolvição do réu quanto às imputações da denúncia, haja vista a ausência de provas aptas a ensejar a condenação. 



    Argumenta que não foi comprovado nos autos qualquer envolvimento do acusado com organização criminosa e, tampouco, foi encontrado entorpecentes em sua posse.



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 141.429/SC (eDOC 46) 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento. 



    Isso porque o TJSC, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignou que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto o de associação para o tráfico. 



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação criminal: 



    “A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelas provas produzidas na ação penal n° 019.08.001496-6, especialmente - pelo termo de exibição e apreensão (fls. 68/68v), pelo laudo de exame preliminar de constatação de substância (fi. 72) e pelo laudo de exame em substância (fls. 102/107), de onde se extrai que foram apreendidas 5.108g (cinco mil e cento e oito gramas) do entorpecente conhecido por "cocaína", classificado como substância química que têm seu uso proibido em todo território nacional, de acordo com a Portaria n. 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, atualizada pela RDC n. 15/2007.



    Os apelados negam a autoria do crime, porém resta ela demonstrada no conjunto probatório desta ação penal, das conversas telefônicas interceptadas pela Policia Federal com autorização prévia do poder judiciado extrai-se: 



    1) Diálogo mantido por Márcio Luís Mariotti e Carlos Ronaldo Silva Martins na data de 23/02/2008, onde manifestam agitação pela chegada do entorpecente na cidade de Concórdia (fi. 505 — Apenso 06 de 08):



    (…)



    3) Idalina Batista da Silva liga para Carlos Ronaldo Silva Martins em 01/03/2008, onde pede para que Carlos Ronaldo avise o "amigo" que o material entorpecente será entregue no dia seguinte e o nome combinado é "Marcelo" (fil. 513 Apenso 06 de 08):



    ‘RONALDO: alo



    LINO: opa beleza



    RONALDO: opa tudo bom?



    LINO: beleza eu deu uma ligada para o seu amigo lá. está desligado o telefone dele



    RONALDO: aham 



    LINO: Se localiza ele lá e fala fala para ele até amanhã para ele ficar pronto



    RONALDO: Tá bom, eu vou ligar



    LINO: e fala que vão fala Marcelo eu falei com... Marcelo tá?



    RONALDO: o Marcelo?



    LINO: é se alguém ligar para ele perguntando Marcelo ele sabe já, ta?



    RONALDO: então tá bom, só sabe.. Eu vou ligar para ele.



    LINO: Que eu não falei o nome Sim. né, falei só Marcelo



    RONALDO: Tá. então eu ligo pra ele lã e digo que o Marcelo vai ligar para ele, ta?



    LINO: Não eles vão ligar procurando o Marcelo



    RONALDO: Ah, lá. ta lá. Entendi, entendi. entendi Pode pode deixar È melhor No mais tudo tranquilo?



    LINO: tudo tranquilo



    RONALDO: viu, naquele dia nós conversamos ele fez segunda-feira o exame, eu acho..., agora eu falei com o advogado ate quarta està pronto



    LINO: vc me falou aquele dá



    RONALDO: isso, ta? Ta bom um abração”. 



    (…)



    Com a chegada em Concórdia Déia entra em contato com Márcio que combina um encontro num posto de combustíveis no qual ambos restaram presos em flagrante posteriormente.



    Do relatório elaborado pelo Delegado Paulo Dequi Palma (fls. 120(131) colaciona-se outro diálogo entre Carlos R. Silva Martins e 'defino Batista da Silva, do dia seguinte á prisão de Márcio [08/03/20081. as 10h e 28 min, onde os interlocutores demonstram preocupação com a falta de noticias'.



    (…)



    As testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório reforçam a pratica dos delitos conforme descrito na denúncia.



    (…)



    Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.



    (…)



    A argumentação do apelado Carlos Ronaldo de que nenhuma pessoa foi presa adquirindo ou mesmo que tivesse adquirido droga do apelado não é suficiente para derruir a prática do delito de tráfico Não podemos olvidar que o art. 33, caput, da Lei n° 1t 34312006, trás diversos núcleos verbais, nascendo um tipo misto alternativo, de conduta múltipla ou conteúdo variado, ou seja, a prática de várias condutas previstas no tipo, num mesmo contexto fálico, ensejará uni único crime Por outro lado, a prática de qualquer uma das dezoito condutas suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou entrega da substância.



    (…)



    Ademais, nas modalidades "importar. exportar, remeter, preparar. produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, fornecer, prescrever, ministrar e entregar o delito é classificado como instantâneo, ou seja, a consumação se dá em momento determinado, enquanto que será permanente, com a consumação se prolongando no tempo, nas formas 'expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar',



    No que diz respeito ao crime de associação para o tráfico evidente que ele somente se configura quando demonstrada a existência da vontade dos agentes de se associarem, ou seja, o animus associativo à prática delitiva, e não mero concurso de agentes.



    (…)



    No caso concreto, as provas dos autos demonstram que os apelados. Carlos Ronaldo residindo no município de Palmeira das Missões/R S, Idalino na cidade de Ponta Por/MS e Márcio Luis Mariotti em Concórdia/SC, estavam adredemente preparados, pois formavam uma verdadeira cadeia visando auferir lucro com a venda de entorpecentes Observa-se que Márcio Luis Mariotti era tido pelos policiais como o maior traficante da região de Concórdia, que mantinha contato com Carlos Ronaldo que intermediava a compra da substância entorpecente fornecida por hialino Exsurge, sem qualquer dúvida que os apelados Carlos Ronaldo e Idalino estavam associados entre si e com Márcio, de forma permanente para a prática do narcotráfico, pois as interceptações telefônicas da operação Discórdia da Policia Federal apuraram de forma cristalina o liame entre o grupo.



    Deste modo, resta bem caracterizado o modus operandi dos réus, os quais. de comum acordo, mantinham o "negócio" estabelecido entre si, estando claro nos autos não só a pratica da narcotraficância por cada um dos acusados. como bem demonstrado em tópico anterior, mas também a atuação de modo associado á realização da atividade criminosa que vinha sendo desenvolvida por todos”. (eDOC 1 , p. 50-62)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente